Tribunal: TJDFT
Processo: 0030685-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0030685-93.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO, L. T. M. N., ARNALDO BERNARDINO ALVES, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO EMBARGADO: L. T. M. N., MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N., WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO, ARNALDO BERNARDINO ALVES, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A e HOSPITAL PRONTONORTE S/A requerendo a reconsideração da decisão de ID 54998866, e, na eventualidade de sua manutenção, requer que a presente seja recebida como Agravo Interno. Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração dos Agravantes, pois o que pretendem é revisar o que outrora já fora decidido por esta Relatoria. Não há fato novo que evidencie a possibilidade de reconsideração da decisão de ID 54998866. Diante disso, antes da apreciação do agravo interno, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2024 14:25:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador